Tribunal: TJSP
Processo: 1513098-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1513098-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes GLEDSON SANTOS FERREIRA e
WESLEY
FRANKLIN
DOS
SANTOS
SILVA,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento aos apelos tão-somente para deferir
aos réus os benefícios da Justiça Gratuita, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1513098-12.2019.8.26.0228 VOTO No 44789
Comarca: São Paulo (autos no 1513098-12.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 22a Vara
Magistrado: Márcio Lucio Falavigna Sauandag
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes: GLEDSON SANTOS FERREIRA
WESLEY FRANKLIN DOS SANTOS SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
GLEDSON
SANTOS
FERREIRA e WESLEY FRANKLIN DOS SANTOS
SILVA, parcialmente inconformados com a r.
sentença que os condenou, o primeiro, às
penas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo; e o último, às penas de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso, ambos como incursos no
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal (fls.
158/163), apelam.
A defesa de Wesley pleiteia a

absolvição pela existência de circunstâncias
que excluem o crime ou isentem a pena nos
termos do artigo 386, inciso VI, do Código de
Processo Penal ou, subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea
com a consequente diminuição da pena; a
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos; a fixação de
regime diverso do fechado (fls. 170/175).
Por sua vez, a Defensoria
Pública, em nome de Gledson, requer a
desclassificação da conduta para o crime de
furto;
a
compensação
da
atenuante
da
confissão espontânea com a agravante da
reincidência; a fixação de regime diverso do
fechado (fls. 200/205).
Contra-arrazoados os apelos
(fls. 209/219), em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 229/233).

É o relatório.
Infere-se
do
conjunto
probatório que, na data de 31 de maio de
2019, por volta das 04h26min, na rua Galvão
Bueno Trigueirinho, cidade e Comarca da
Capital, os apelantes, agindo em concurso,
subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro
de
arma
de
fogo,
o
veículo
FORD/ECOSPORT XLS 2.0L, placas EBS-1795,
pertencente a Ibsen de Godoy.
Desde logo, insta salientar
que a prova colhida sob o crivo do
contraditório mostrou-se plenamente apta a
embasar
o
decreto
condenatório
de
fls.
158/163, notadamente em face da confissão
judicial dos dois réus, e da palavra da vítima,
que os reconheceu pessoalmente como os
roubadores nas duas etapas.
Em primeiro lugar, verifico
que a tese sustentada pela defesa do recorrente Wesley de afastamento da

culpabilidade em razão de ter agido sob o
efeito de drogas não merece acolhida.
Inicialmente,
cumpre
salientar que não há prova nos autos da
alegada dependência química, nem de que
tenha agido sob o efeito de substância
entorpecente,
uma
vez
ausentes
exame
clínico, exame de laboratório, ou mesmo prova
testemunhal neste sentido.
No
entanto,
ainda
que
estivesse comprovado tal fato, determina a
teoria da actio libera in causa, estampada no
artigo 28 do Código Penal, que quando o
agente, conscientemente, põe-se em estado de
inimputabilidade,
não
pode
alegar
inconsciência do ilícito no momento do crime,
uma vez que sua drogadição foi voluntária.
Assim, se o réu, em tese,
consumiu
drogas
ilícitas
voluntariamente
antes da prática criminosa, responde pelos
atos praticados, independente de seu estado
de embriaguez.
Em
segundo
lugar,
não
procede a tese da combativa defensoria de

desclassificação da conduta em tela para o
crime de furto, uma vez presente a grave
ameaça consistente no emprego de simulacro
de arma de fogo, inclusive apreendido e
periciado (fls. 121/125).
Por
fim,
no
tocante
às
reprimendas e ao regime prisional, verifica-se
que
foram
criteriosamente
dosados,
observadas as especificidades do caso concreto
e as circunstâncias pessoais dos apelantes, e
de
acordo
com
o
livre
e
prudente
convencimento do MM. Juízo de Primeiro
Grau.
Na
etapa
inaugural
do
sistema trifásico, observa-se que o magistrado
sentenciante fixou a pena-base no patamar
mínimo legal para ambos os agentes.
Na segunda fase, para Wesley,
ao contrário do alegado, as atenuantes da
confissão e da menoridade foram reconhecidas
na r. sentença, porém, sem reflexo nas
reprimendas, uma fez que já fixadas na base, e
não poderiam quedar além do piso, conforme
entendimento sumulado pelo Colendo Superior

Tribunal de Justiça.
Quanto ao réu Gledson, presente a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência, inviável seria a
compensação entre as circunstâncias.
Sobre o tema, convenci-me
do acerto do atual entendimento do Pretório
Excelso, segundo o qual, em princípio, a
atenuante da confissão (de natureza objetiva)
possui apenas o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela agravante da
reincidência (de índole subjetiva).
E, no caso em tela, utilizando-
se a atenuante da confissão para suavizar o
aumento devido pela agravante genérica da
reincidência (1/6), mostra-se proporcional a
fração adotada de 1/12 (um doze avos).
Na derradeira etapa, presente
a
qualificadora
do concurso de agentes,
correta a majoração no patamar de 1/3 (um
terço).
Diante do quantum de pena
carcerária imposto aos agentes, inviável a sua
substituição por restritivas de direitos (artigo

44, caput, inciso I, primeira parte, do Código
Penal), ou a concessão do sursis (artigo 77,
caput, do Estatuto Repressor).
A esta altura, insta frisar ser
inviável o pleito defensivo de isenção do
pagamento da pena de multa, pois, assim
como a pena privativa de liberdade, a fixação
da pena de multa decorre de cominação legal,
a todos imposta, dentro dos parâmetros
previstos para o delito, servindo a situação
econômica, tão só, como parâmetro para a
fixação de seu valor, que o foi, no caso, no
valor unitário mínimo, mas sem isenção, na
esteira de jurisprudência a respeito, a saber:
“STJ - AGRAVO REGIMENTAL
- PENAL (...) PENA DE MULTA ISENÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. Inexiste previsão
legal para a isenção da pena de multa, em
razão da situação econômica do réu, devendo
esta servir, tão somente de parâmetro para
fixação de seu valor” (REsp. no838.157/RS

Rel.
Ministro
Felix
Fisher

DJU
de
18/12/2006).

Mas, é de se deferir aos réus
o pleito de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, haja vista inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da
gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, c.c. o artigo 3o, segunda figura,
do Código de Processo Penal analogia).
Por derradeiro, no que tange
ao regime prisional, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial fechada, pois se
tem que a opção pelo regime prisional mais
gravoso atendeu, sobretudo em virtude da
gravidade concreta dos fatos em apreço

notadamente a grave ameaça exercida com
concurso de agentes, além do quantum das
reprimendas, além da reincidência do réu
Gledson, ao disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, não havendo, dessarte, falar-se
na incidência, in casu, das Súmulas nos 440 e
443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
718 e 719 do Pretório Excelso.
Diante
do
exposto,
dá-se

parcial provimento aos apelos tão-somente
para deferir aos réus os benefícios da Justiça
Gratuita, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator